Tribunal: TJDFT
Processo: 0711363-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711363-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDIO VIEIRA CRISOSTOMO FILHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por CLÁUDIO VIEIRA CRISÓSTOMO FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará em ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A (0702436-08.2022.8.07.0014), no seguinte teor: “CLAUDIO VIEIRA CRISOSTOMO FILHO exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BANCO DE BRASÍLIA SA, mediante cumulação objetiva de ações revisional e de obrigações de fazer e de não fazer, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em ‘determinar, liminarmente, para fins de enquadramento na margem consignável, a limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do Autor ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do caput do art. 10o do Decreto 28.195/2007, com a consequente suspensão dos descontos mensais realizados pela Requerida BRB Financeira S/A (posições 3o, 4o, 5o, 6o e 7o na planilha, nos valores de R$ 200,00; R$ 235,00; R$ 272,23; R$ 398,99; e R$ 470,00), ante a absoluta falta de margem consignável disponível’; e ‘o afastamento dos efeitos da mora para que, após a concessão da liminar, a Requerida se abstenha de promover a inclusão dos dados do Requerente nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como se abstenha de promover o desconto da parcela reduzida na conta-corrente do Autor, uma vez suspensos os pagamentos por determinação legal, respeitados os parâmetros definidos pelo Decreto 28.195/2007’ (ID: 120307768, p. 10, itens ‘b’ a ‘d’). Em síntese, a parte autora narra ter celebrado diversos mútuos bancários com a parte ré; alega que aufere renda bruta mensal de R$ 11.640,29, entretanto, a soma das obrigações contratadas implica no comprometimento de sua renda; para tanto, sustenta que a instituição financeira ‘conta com todas as ferramentas necessárias e detém plena ciência do percentual de impacto que cada negócio ofertado significa perante os rendimentos de seus clientes’, razão pela qual, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, em especial, sobre a ‘obrigação demasiadamente excessiva e desproporcional’ intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 120307770 a ID: 120307792, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, ‘cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo’, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a questão de mérito, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a ausência de elementos de convicção, neste momento da análise meramente perfunctória, aptos a evidenciar qualquer abuso praticado pela instituição financeira ré, devendo ser observado o ato volitivo das partes na celebração dos negócios jurídicos objeto da demanda, em respeito ao pact sunt servanda. A respeito do tema, colaciono o r. acórdão-paradigma editado pelo e. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. MÚTUOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. SÚMULA 603 DO STJ. CANCELAMENTO. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LIMITAÇÃO AO PATAMAR DE 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DO MUTUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LIVRE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Diz a Constituição Federal que apenas os que comprovarem a situação de insuficiência de recursos fazem jus à assistência jurídica integral (artigo 5o, LXXIV), que tem por finalidade assegurar aos efetivamente necessitados os meios para a obtenção da tutela jurisdicional almejada. 2 - A simples declaração, com afirmação de hipossuficiência financeira (artigo 99, § 3o, CPC), não é suficiente para a concessão do benefício da gratuidade de Justiça. Isso porque a presunção que dela decorre é meramente relativa (iuris tantum) e, como tal, não dispensa a necessária comprovação, por parte de quem alega, do fato presumido, o estado de insuficiência de recursos. 3 - Deve ser indeferido o pedido de gratuidade de Justiça quando os elementos de prova que instruem os autos infirmam a presunção relativa que decorre da declaração de hipossuficiência, conduzindo, diversamente, à conclusão de que a parte Agravante pode arcar com as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento. 4 - O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 5 - A Súmula no 603 do Tribunal da Cidadania, segundo a qual ‘É vedado ao banco mutuante reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a retenção de percentual’, foi cancelada pela Corte Superior de Justiça (REsp 1.555.722-SP, 2a Seção Relator Min. Lázaro Guimarães, julgado em 22/08/2018). 6 - A ciência e a liberalidade do mutuário ficam patentes quando este contrata junto a instituições financeiras mútuos que importam quantia superior a 30% de seus rendimentos mensais, sabendo de forma cabal, porquanto evidente, que o somatório de todos os empréstimos que contraiu poderá exceder o limite de sua possibilidade de pagamento, não sendo razoável contemplá-lo, agora, com a tutela jurisdicional do Estado para que se determine a limitação, considerando o somatório de todos os empréstimos ou apenas os valores debitados em conta corrente, ao percentual pretendido. 7 - Observada a limitação legal quanto aos mútuos com parcelas consignadas em folha de pagamento e decorrendo, os descontos de parcelas de mútuos diretamente na conta corrente, da liberalidade do consumidor, que conhece suas possibilidades mensais de pagamento, deve prevalecer o que foi livremente pactuado entre as partes e autorizado pelo consumidor, devendo ser mantido o indeferimento de tutela provisória de urgência. 8 – Não há de se aplicar à Agravante, conforme requer o Agravado em suas contrarrazões, a multa prevista no artigo 81 do Código de Processo Civil, tendo em vista que não se verifica nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé que imponha a referida penalidade, nos termos do art. 80 do Diploma Adjetivo, uma vez que a assertiva de litigância de má-fé deve vir acompanhada de comprovação irrefutável de que a parte agiu com dolo ao praticar os atos processuais, o que, contudo, não foi demonstrado nestes autos. 9 - Da mesma maneira, o Agravado não comprovou qualquer ato atentatório à dignidade da Justiça que justifique a imposição de multa à Agravante. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Acórdão 1408081, 07358983220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. ( )” – ID 120435107 do processo originário Nas razões recursais (ID 34375412), o autor/agravante alega que “a margem legal deve ser calculada da seguinte forma: margem consignável = (remuneração total – consignações compulsórias – exclusões do parágrafo único do art. 10) x 30%” e que “[o] excesso de cobrança, por sua vez, é encontrado através de simples cálculo aritmético, subtraindo-se da margem legal a soma das consignações facultativas existentes, podendo ser representada da seguinte forma: margem – consignações facultativas” (ID 34375412, p. 5). Aduz que “conforme disposição do parágrafo único do art. 10, devem ser excluídas dos cálculos as exceções ali dispostas. No caso dos autos, devem ser excluídas as verbas recebidas a título de auxílio moradia (R$ 1.398,52), etapa alimentação (R$ 850,00), assistência pré-escolar (R$ 321,00) e auxílio fardamento (R$ 1.785,82), por não integrarem a remuneração do Agravante” (ID 34375412, pp. 6-7). Sustenta que “a margem consignável do Agravante é de R$ 1.512,88 (mil, quinhentos e doze reais e oitenta e oito centavos), mas os descontos facultativos comprovadamente realizados no contracheque do Agravante atingem o valor de R$ 3.296,16 (três mil, duzentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos)”, o que caracterizaria “um extrapolamento da margem consignável do Agravante em R$ 1.783,28 (mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e oito centavos)” (ID 34375412, p. 7). Afirma que “a necessidade de limitação dos descontos facultativos ao patamar de 30% (trinta por cento) sobre a remuneração líquida possui posicionamento consolidado inclusive perante o Superior Tribunal de Justiça”, o que demonstraria a probabilidade do direito (ID 34375412, p. 10). Argumenta que “[c]om a permanência mensal dos descontos durante o curso da demanda, o perigo de dano é iminente, uma vez que permanecerá privado de sua renda (essencial ao seu sustento e de sua família) durante o curso do processo” e que “o imediato enquadramento para que o patamar de cobrança passe a respeitar o teto legal em nada prejudica a Agravada, instituição financeira de grande porte, sendo certo que o cogente ajuste ora pretendido é incapaz de abalar o pleno e normal funcionamento de suas atividades” (ID 34375412, p. 11). Requer, ao final: “( ) i) A concessão da antecipação da tutela recursal, para se determinar a imediata limitação da soma das consignações facultativas realizadas no contracheque do Agravante ao patamar de 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida, nos termos do art. 10 do Decreto 28.195/2007, com a consequente suspensão dos descontos acima da margem realizados pela Agravada, conforme planilha anexa, até que se enquadrem ao limite legal posto que preenchidos os requisitos legais, sobretudo conforme planilha anexa; ii) Consequentemente, requer o afastamento dos efeitos da mora para que, após a concessão da liminar, a Agravada se abstenha de promover a inclusão dos dados do Agravante nos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como se abstenha de promover o desconto das parcelas suspensas na conta corrente do Agravante, uma vez suspensos os pagamentos por determinação legal, respeitados os parâmetros definidos pelo Decreto 28.195/2007; ( ) iv) Ao final, o conhecimento e provimento do presente recurso, com a confirmação da antecipação da tutela recursal, em todos os seus termos, conforme listado nos itens anteriores.” –– ID 34375412, pp. 12-13. Preparo recolhido (IDs 34375416-17). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC (indeferimento de tutela de urgência); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se por não satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, probabilidade do direito não se evidencia. Verifica-se que o autor/agravante, já com a margem consignável parcialmente comprometida por empréstimos firmados com o Banco Daycoval, firmou cinco contratos de empréstimos com o Banco agravante (BRB), todos no mês de dezembro/2021, a saber: a) 03/12/2021 - 96 parcelas de R$ 398,99, com início em 12/2021 e fim em 11/2029; b) 03/12/2021 - 96 parcelas de R$ 470,00, com início em 12/2021 e fim em 11/2029; c) 03/12/2021 - 96 parcelas de R$ R$ 200,00, com início em 12/2021 e fim em 11/2029; d) 03/12/2021 - 96 parcelas de R$ 235,00, com início em 12/2021 e fim em 11/2029; e) 07/12/2021 - 96 parcelas de R$ 272,23, com início em 12/2021 e fim em 11/2029. Todos os contratos se enquadram como consignação em folha de pagamento – modalidade de incidência do que previsto nos §§ 1o e 2o do art. 116 da Lei Complementar 840/2011 e o art. 10 do Decreto Distrital 28.195/2007: limitação a 30% dos rendimentos líquidos (remuneração bruta, menos imposto de renda e seguridade social) do servidor. Em razão da Lei Complementar 83/2021, que recepciona o teor da Lei Federal 14.131/2021, que autorizou o aumento do percentual de endividamento da renda dos servidores até 31 de dezembro de 2021, o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, passou a ser de 40%, dos quais 5% serão destinados exclusivamente para a amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito. Depreende-se do comprovante de rendimentos juntado no ID 120307780 (fevereiro/2022) que o limite legal para desconto em folha de pagamento, ou seja, empréstimo consignado, foi observado, no qual consta a renda bruta de R$ 11.640,29, do que, descontada a contribuição para pensão militar (R$ 764,92), Imposto de Renda (R$ 628,37) e pensão alimentícia (R$ 848,73) resultam rendimentos líquidos de R$ 9.398,27, enquanto as parcelas consignadas dos empréstimos totalizam a importância de R$ 3.296,16, equivalente a 35,07% (trinta e cinco virgula zero sete por cento) da renda líquida do agravante. Insubsistente a alegação de que as rubricas relativas a auxílio-moradia, etapa alimentação, assistência pré-escolar e auxílio fardamento deveriam ser excluídas dos cálculos de sua remuneração líquida por se tratar de ajuda de custo, exceção prevista no art. 10, inciso II do Decreto 28.195/2007. A ajuda de custo é assim conceituada pela Lei 10.486/2002, que dispõe sobre a remuneração dos militares do Distrito Federal: “XI - ajuda de custo – direito pecuniário devido ao militar, pago adiantadamente, por ocasião de transferência para a inatividade ou quando se afastar de sua sede em razão de serviço, para custeio das despesas de locomoção e instalação, exceto as de transporte, nas movimentações para fora de sua sede ( )”. Ou seja, as verbas apontadas pelo agravante não configuram ajuda de custo para os fins que pretende. Demonstrado que, à época dos contratos de consignação firmados pelo agravante, vigorava o disposto na Lei Complementar 83/2021, que alterou o percentual máximo de consignação, no âmbito do Distrito Federal, para 40% (quarenta por cento), e que o total utilizado pelo recorrente foi de 35% (trinta e cinco por cento), não se verifica, em princípio, a ilegalidade apontada, razão por que, em juízo de cognição sumária, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 20 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora